Tribunal: TJSP
Processo: 0013069-51.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Legítima defesa não caracterizada.
DOSIMETRIA. Redução do incremento operado na base pelos maus antecedentes. Pena diminuída. Inaplicabilidade CP, arts. 44 e 77. Regime aberto preservado.
PARCIAL PROVIMENTO.